Tribunal: TJMT
Processo: 1006267-05.2025.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006267-05.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL BEZERRA CARDOSO - CPF: 046.445.292-90 (RECORRENTE), FRANCISCO ROBERTO DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 039.789.642-52 (ADVOGADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), VILLA PET ANIMAL COMPANY LTDA - CNPJ: 24.405.225/0001-96 (RECORRIDO), ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR - CPF: 007.532.361-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS VETERINÁRIOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA LIMITADA À EXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ATENDIMENTO EMERGENCIAL E INTERNAÇÃO DE ANIMAL DOMÉSTICO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA TÉCNICA OU NEGLIGÊNCIA VETERINÁRIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERIDA. ART. 373, II, DO CPC. ÓBITO POSTERIOR DO ANIMAL QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO ERRO PROFISSIONAL OU DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O ÓBITO DO ANIMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É incontroversa a prestação de atendimento emergencial, transfusão e internação do animal pertencente ao recorrente, sendo devida a contraprestação financeira pelos serviços realizados.

A alegação de negligência veterinária não veio acompanhada de qualquer elemento probatório mínimo apto a demonstrar falha técnica, erro profissional ou nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito do animal, ocorrido posteriormente na residência do recorrente.

O mero inconformismo com o resultado do tratamento veterinário não afasta a obrigação de pagamento pelos serviços regularmente executados.

Ausente comprovação de ato ilícito, inexiste fundamento para acolhimento do pedido contraposto de indenização por danos morais ou para expedição de ofício ao Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA dos pedidos, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO, a parte promovida a pagar ao Promovente o valor de

R$3.096,24 (três mil, noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária e a IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto.”

Em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta inexistência do débito, alegando má prestação dos serviços e negligência veterinária, pugnando pela reforma da sentença para acolhimento do pedido contraposto de danos morais e expedição de ofício ao CRMV-MT.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

A preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada sob o fundamento de necessidade de produção de prova pericial, não merece acolhimento.

Isso porque a controvérsia posta nos autos não demanda conhecimento técnico complexo apto a inviabilizar o processamento da demanda perante o microssistema dos Juizados Especiais.

A discussão cinge-se à cobrança de valores decorrentes de serviços veterinários efetivamente prestados e à alegação defensiva de suposta negligência no atendimento do animal, matéria que pode ser suficientemente analisada à luz das provas documentais constantes nos autos.

Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, somente a complexidade excessiva da causa, incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, justificaria o reconhecimento da incompetência do Juizado, o que não se verifica na hipótese.

No mérito, igualmente não assiste razão ao recorrente.

É incontroverso nos autos que o animal de estimação pertencente ao recorrente recebeu atendimento emergencial na clínica autora, inclusive com realização de procedimentos médicos veterinários, transfusão e internação, diante da gravidade do quadro clínico apresentado.

A própria contestação reconhece a prestação dos serviços, limitando-se a sustentar que o tratamento teria sido inadequado e que o animal veio a óbito posteriormente, em sua residência.

Todavia, o recorrente não produziu qualquer elemento probatório minimamente idôneo capaz de demonstrar falha técnica, negligência profissional ou erro no atendimento veterinário prestado.

Não foram juntados laudos, pareceres técnicos, prontuários contraditórios ou qualquer documento apto a evidenciar que a morte do animal decorreu de conduta ilícita da clínica recorrida.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos demonstram que houve efetiva prestação de atendimento veterinário emergencial, circunstância suficiente para legitimar a cobrança pelos serviços executados.

Cumpre destacar que o insucesso do tratamento ou mesmo o posterior óbito do animal não implicam, por si só, reconhecimento automático de falha na prestação do serviço, sobretudo diante da ausência de prova do nexo causal entre o atendimento prestado e o resultado alegado.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao recorrente comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Também não prospera o pedido contraposto de indenização por danos morais.

A responsabilização civil pressupõe demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não evidenciados no caso concreto.

Além disso, a mera cobrança pelos serviços efetivamente realizados não configura abuso de direito ou conduta ilícita apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Do mesmo modo, inviável o pedido de expedição de ofício ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, porquanto inexistem nos autos indícios mínimos de infração ética ou profissional que justifiquem a adoção da providência pretendida.

Assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026